Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002207-40.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002207-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: MARCOS ROGERIO PERIN.
Processo na Origem n.o 1001343-54.2021.8.11.0015
Comarca de Sinop.
Agravo interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1001343-54.2021.8.11.0015) que MARCOS ROGERIO PERIN move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida (ID 75833455 - Pág. 5).
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde Unimais Nacional Familiar Co-part Nova Fran, registrado sob o número 2790028005410020, (ID 75833461 - Pág. 1), desde 01.2012.
Alega que foi diagnosticado como portador de retocolite ulcerativa idiopática (doença inflamatória e crônica do cólon e reto - intestino grosso - CID K51) (ID 75833464 - Pág. 6).
Requereu o medicamento ADALIMUMABE 40 mg (HUMIRA) à agravante, que o recusou ao argumento de ausência de cobertura contratual.
O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
AGRAVO: UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não há previsão de cobertura para medicamento no plano de saúde contratado. Sustenta que não existe obrigatoriedade da Agravante em autorizar e custear referido procedimento, eis que segue a risca as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Argumenta que há cláusula expressa e clara acerca da ausência de cobertura. Assevera que o fornecimento do medicamento implica em risco financeiro atuarial e em desequilíbrio contratual para a agravante. Insiste que a LEI no. 9656/98 deve prevalecer sobre o CDC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento da agravada com o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante forneça o medicamento ADALIMUMABE 40 mg (HUMIRA), sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, o procedimento de tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator